Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO QUALIFICADO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA COM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRINCÍPIO DA CAUTELARIDADE. REQUISITOS SATISFEITOS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra manutenção da prisão preventiva do paciente em sede de sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, §2o-A, do Código Penal, artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/1998, e artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, que estabeleceu regime inicial semiaberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a compatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto; e (ii) analisar a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A prisão preventiva, antes do trânsito em julgado, submete-se ao critério da cautelaridade penal - e não ao da homogeneidade -, de modo a ser possível sua manutenção ainda que fixado regime inicial semiaberto na sentença condenatória recorrível, desde que evidenciados os requisitos dos artigos 312 a 316 do Código de Processo Penal.
4. A alegação de futura progressão ao regime aberto com base na detração penal não afasta a prisão preventiva, por versar sobre matéria própria da execução penal e da prisão-pena, cuja análise não se confunde com o juízo cautelar.
5. Provadas as materialidades e a autoria dos crimes de organização criminosa, estelionato qualificado e lavagem de dinheiro, inclusive com juízo de certeza exarado em sentença condenatória, reputam-se satisfeitas a condição de admissibilidade e os pressupostos da prisão preventiva.
6. A premeditação delitiva inerente à natureza dos delitos pelos quais condenado o paciente e a constituição de organização criminosa evidenciam a periculosidade concreta do agente e o consequente risco que sua liberdade oferece à ordem pública, bem assim a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para a preservação desse interesse, configurando fundamento e indicando a proporcionalidade da prisão preventiva.
7. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente a remissão aos fundamentos que embasaram o decreto cautelar anterior, desde que permaneçam inalterados os pressupostos da medida, ante a ausência de fatos novos aptos a infirmar o quadro jurídico consolidado.
8. Circunstâncias pessoais favoráveis do agente não têm o condão de afastar a necessidade da segregação cautelar.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.